Tribunal: CARF
Processo: 13768.720157/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.720157/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SEBASTIAO CAVALLERI LOZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo para
apresentação da declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo ao
exercício da opção por ação ou omissão imputável à fonte pagadora. E mesmo
nesse caso, deve ser observado o prazo limite descrito pelo § 3o do art. 7o da
IN/RFB no 1.127/2011, o que não ocorreu no caso em tela

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.720157/2015-10
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

Trata-se de recurso voluntário (fls. 81-91) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O embargante havia solicitado retificação de lançamento em 14/05/2012,
em razão de equívoco ao declarar valores de rendimentos recebidos
acumuladamente, através das informações de alvará judicial, retiradas
posteriormente do processo, por não ter recebido o comprovante de
rendimentos do BANESTES S.A nem do agente pagador do ALVARÁ, a
saber a Caixa Econômica Federal;
b) Frisa-se que a decisão da RFB à época foi de acatar e revisar de oficio o
lançamento, resultando na anulação do débito lançado na notificação de
lançamento
no
2011/522331646151064,
em
reconhecimento
da
procedência da tributação dos rendimentos de forma rateada pela
quantidade de meses, conforme narrado nos fatos e demonstrado através
dos documentos acostados aos autos, o que deu origem a restituição
subavaliada de R$ 1.746,56. Mesmo considerando os rendimentos como
de tributação exclusiva na fonte, a RFB não considerou o recolhimento de
R$ 37.015,22 com o código 5936 e, assim, deixou de restituir o valor de
direito (principal de R$ 33.983,01);
c) A opção pelo RRA não enseja opção por troca de forma de tributação,
tirando os rendimentos auferidos do campo da tributação, e sim oferecer os
rendimentos à tributação de forma fracionada/rateada pela quantidade de
meses a que se referem os rendimentos auferidos através de ação judicial,
mediante alvará judicial. Até porque não se admite mudança na opção de
forma de tributação após a data limite de entrega da declaração de ajuste
anual, inclusive por impossibilidade do próprio sistema eletrônico. Ao
contrário, a retificação promovida pelo contribuinte foi possibilitada pelo
sistema anos após a referida data limite, com a alteração da natureza da
tributação sobre os RRA para a modalidade fracionada, o que é permitido
pela Instrução Normativa RFB correspondente;
d) A decisão embargada, apesar de acatar a impugnação, deixou de
reconhecer o crédito em favor do embargante. Isso porque entendeu
equivocadamente que houve opção irretratável dos rendimentos quando
não foram declarados na ficha de RRA, uma vez que tal irretratabilidade é
aplicável às 2 (duas) opções dentro do RRA e não em relação à ficha
CONVENCIONAL de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, conforme legislação retro citada e tutorial do IRPF/2011.
e) Ressalta-se que a inclusão equivocada dos valores como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, quando deveriam ser declarados como
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente,
deu-se
exclusivamente pela falta de fornecimento do comprovante de rendimentos
pelo BANESTES S.A. ou pela CEF. Ainda que não fosse admitida a
retificação, o que não foi o caso, o embargante ainda teria direito a
alteração nos termos da alínea "b", Inciso II, § 2o, do art. 7o, da IN RFB
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

uma vez que não foi fornecido o comprovante de rendimentos pelo
BANESTES S.A ou pela CEF, prejudicando a opção;
f) Há obscuridade e contradição na decisão embargada, uma vez que o
julgador alega a irretratabilidade, e ao mesmo tempo em seu Acórdão
reconhece que houve provimento aos pedidos do embargante no SRL,
expurgando os rendimentos da ficha rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pelo titular, atribuindo a natureza de RRA aos rendimentos
tributáveis pagos pelo BANESTES S.A, através da CEF, no IRPF/2011,
fundamentada na decisão no processo de antecipação de malha,
devidamente fundamentado na inicial;
g) Veja-se que a referida irretratabilidade é restrita às opções dentro da ficha
do RRA, não se referindo às retificações com transferência de rendimentos
tributáveis para a ficha de RRA;
h) Caso não fosse possível alterar a natureza da tributação para o RRA, a
Declaração RETIFICADORA, não teria sido transmitida na data de
30/11/2014;
Ao final, formula questionamentos e pedidos nos termos das fls. 89-91.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Capturas de tela de
informações do sistema eletrônico da RFB (fls. 92-96).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2011/522331646151064 (fls. 8-19) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - IRPF, em face de Sebastião Cavalleri Lozer (CPF no 353.650.487-68), referente a
fatos geradores ocorridos ano calendário de 2010 (exercício de 2011). A autuação alcançou o
montante de R$ 68.458,64 (quarenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 11-14):
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação exclusiva
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido a intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor de número de meses declarados, com o número de meses
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se inexatidão de número de
meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou
dependetes, relativos à(s) fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s):
[Planilha de fl. 11]
Enquadramento legal: art. 12 e 12-A e §§, da Lei no7.713/88; arts. 27 e 28 da Lei no
10.833/2003; art. 3o e 6o, inciso II, 10o, inciso I, 12-A e 13-A e §§ da Instrução
Normativa RFB no 1.127/2011; art. 73 e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

Complementação da descrição dos fatos.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar Sentença Judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença com a comprovação do número de meses declarados, planilha com
discriminação das parcelas de previdência patronal e do empregado, quando dor o caso,
atualização de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco
ou extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios. O contribuinte não atendeu ao solicitado até a presente data.
Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação exclusiva.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente,
o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 37.015,22
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonta (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
[Planilha de fl. 13]
Enquadramento legal: Art. 12 e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o e 6o a 13-C da
Instrução Normativa RFB no 1.127/2011; arts. 27 e 28 da Lei no 10.833/2003; arts. 7o,
§§ 1o e 2o e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da descrição dos fatos.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar Sentença Judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença com a comprovação do número de meses declarados, planilha com
discriminação das parcelas de previdência patronal e do empregado, quando dor o caso,
atualização de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco
ou extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios. O contribuinte não atendeu ao solicitado até a presente data.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes à declaração
de ajuste anual do contribuinte (fls. 41-46); ii) Resultado da solicitação de retificação de
lançamento - SRL (fl. 54); iii) Intimações ao contribuinte (fls. 57); iv) Edital malha fiscal IRPF
no 00002 de 22 de abril de 2015 (fls. 58-62); e v) Consulta de postagem (fl. 63).
O contribuinte apresentou impugnação em 20/10/2015 (fls. 2-6) alegando que:
a) O objeto dos presentes autos já foi analisado em antecipação de malha que
gerou a SRL no 2011/20000008541, apresentada em 14/05/2012, a qual
teve seu pedido deferido. Dessa forma, restava à RFB apenas efetuar a
restituição do valor de R$ 33.983,01, mas decidiu lavrar arbitrariamente a
presente Notificação de Lançamento;
b) Em 2010, o impugnante recebeu valores acumulados decorrentes de ação
trabalhista da Caixa Econômica Federal. Por não ter recebido o
comprovante de rendimentos da CEF, enviou sua declaração de ajuste
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

anual com base no alvará judicial correspondente. Foram incluídos
equivocadamente R$ 117.219,82 como rendimentos tributáveis e R$
37.015,22 como retidos na fonte de código 5936 (DARF anexo).
Conforme o alvará judicial, o magistrado determinou que a CEF efetuasse
o pagamento do DARF no valor de R$ 35.979,23, posteriormente
corrigido para R$ 37.015,22. Assim, a fonte pagadora seria a CEF, e não o
BANESTES, como foi equivocadamente informado pelo impugnante.
Ocorre que o DARF com código 5936 foi recolhido sob titularidade do
impugnante, e não da fonte pagadora, gerando omissão das informações
em DIRF. Com isso, foi efetuada a glosa que ensejou o presente
lançamento. Entretanto, o referido valor foi efetivamente recolhido;
c) Embora o recolhimento da retenção na fonte tenha sido feito com a
titularidade indevida, consta das bases de dados da RFB como quitado e
vinculado ao CPF do cimpugnante. Além disso, após a retificação do
lançamento, o impugnante faria jus à restituição de R$ 33.983,01, haja
vista que se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos
do que dispõe a IN 1.127/2011. O valor líquido dos tais rendimentos foi de
R$ 117.215,17, sendo referentes ao período de 17/07/1974 a 02/10/2000; e
d) Ressalta-se novamente que a fiscalização deferiu a solicitação de
retificação de lançamento, restituindo o valor de R$ 1.747,56, restando
ainda restituir o montante de R$ 33.983,01, o que ainda não ocorreu. Foi
por esse motivo que o contribuinte retificou novamente a declaração, mas
foi surpreendido pela presente autuação que de forma equivocada contraria
a decisão anterior.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 6.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais
(fl.
7); ii)
Cópias de documentos
da Notificação de
Lançamento no
2011/522331646151064 (fls. 8-19); iii) Referentes à declaração de ajuste anual do impugnante
(fls. 20-25); iv) Alvará judicial emitido pela Vara do Trabalho de Aracruz (fl. 26); v) Declaração
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (fl. 27); vi) Recibo assinado pelo impugnante
(fl. 28); vii) Comprovante de arrecadação (fl. 29); viii) Referentes à solicitação de retificação de
lançamento no 2011/20000008541 (fls. 30-35); e ix) Cópias de documentos da Notificação de
Lançamento no 2011/415680736387670 (fls. 36-39).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-74.716, de 24 de abril de 2020 (fls. 69-78), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
RRA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. MUDANÇA NA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO. DISPENSA DE EMENTA. Acórdão dispensado de
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

Após a apresentação dos embargos de declaração pelo contribuinte, estes restaram
rejeitados pela DRJ nos termos do seu Despacho no 21, de 27 de julho de 2020:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, a fls. 08/19, emitida em
decorrência da revisão da DAA/2011 Retificadora, a fls. 20/25, apresentada pelo
contribuinte. Discordando do referido lançamento o notificado apresentou a impugnação
de fls. 02/06.
Em conseqüência da instauração do litígio, foi realizado o julgamento em Primeira
Instância Administrativa por esta 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA/MG cuja
decisão foi proferida no Acórdão no 74.716 de fls. 69/78, datado 24/04/2020, tendo sido
seu resultado de “Impugnação Procedente em Parte” e “Crédito Tributário Exonerado”.
O entendimento dado no Voto, acatado por unanimidade pelos julgadores presentes à
Sessão, foi de considerar sem efeito a declaração retificadora, por ter ido sua
apresentação de encontro aos termos do art. 12-A, §§ 5o e 6o, da Lei no 7.713/1988
(nova redação pela Lei no 12.350/2010), bem como aos termos do art. 7o, caput e §§, da
IN RFB no 1127/2011, e em especial à situação aventada a fls. 81/91, do §3o incluído
pela IN RFB no 1170/2011: “no caso de que trata a alínea “b” do inciso II do §2o, após o
prazo fixado para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única
vez, até 31 de dezembro de 2011”.
Com isso, restou restabelecer o resultado da SRL oferecida contra a Notificação de
Lançamento de fls. 47/52, que teve como objeto as informações prestadas na DAA/2011
original do contribuinte. Os cálculos desta DAA original feitos pelo contribuinte teve
como resultado apurado uma restituição de R$1.747,56, e com o deferimento da SRL,
ocorrido em 04/06/2012 - fl. 54, esta restituição foi acatada pela autoridade fiscal e paga
a ele.
A restituição do IRPF/2011 requerida na monta de R$33.983,01 somente foi trazida na
DAA/2011 Retificadora, apresentada em 30/12/2014 - fl. 20, e sendo as informações do
RRA em questão as principais causadoras dessa monta de restituição, esta declaração
retificadora do contribuinte foi considerada sem efeito naquele voto, consoante visto,
isso em razão da apresentação da retificadora após o fim do prazo para que se pudesse
admitir a alteração da opção de tributação do RRA referente ao IRPF/2011, da original
pelo ajuste anual para a retificada pela exclusivamente na fonte. Segundo o texto legal
que fundamentou aquela decisão administrativa de Primeira Instância, o prazo limite
para o procedimento retificador seria, na melhor das hipóteses para o interessado, até
31/12/2011.
Registre-se que a análise da SRL foram apreciadas as informações prestadas na
DAA/2011 original, na qual o RRA recebido pelo contribuinte em 2010 foi levado, por
opção própria, ao ajuste anual do IRPF, opção que se tornou irretratável após
transcorridos os prazos previstos naqueles citados dispositivos legais.
Independentemente disso, o procedimento contestatório do contribuinte, apensado a fls.
81/91, identificado por ele como Embargos de Declaração, apresentado contra a decisão
que negou provimento à impugnação apresentada, não está previsto no Processo
Administrativo Fiscal. Neste, somente cabe correção do julgamento de Primeira
Instância Administrativa quando da ocorrência de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão, nos termos do art.
32 do Decreto no 70235/1972 e alterações posteriores e do art. 21, §1o, da Portaria MF
no 341/2011.
Cabe comentar que a motivação do citado procedimento contestatório se deu por ter
entendido o sujeito passivo ter havido “flagrante equívoco na interpretação do critério
da IRRETRATABILIDADE, que deu origem a OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO
na Decisão no bojo do Acórdão no 09-74716 - da 4a Turma da DRJ/JFA”. Contudo, está
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

equivocado tal entendimento. No voto proferido ficou claro que o texto legal vigente e
regente da matéria foi interpretado de forma correta, no que diz respeito à
impossibilidade de o contribuinte retificar sua DAA/2011 com intuito de apenas alterar
a opção de tributação do RRA recebido em 2010. A data da efetivação desse
procedimento retificado foi 30/12/2014, já bem posterior à data limite para tanto, na
hipótese mais favorável a ele 31/12/2011, após a qual ficou configurada de forma
definitiva a opção original, inequivocamente irretratável.
Diante de todo o exposto, não há o que se modificar na decisão refutada, mesmo porque
não se fundamenta em alguma inexatidão material, erro de escrita ou de cálculos, sendo
certo que fora dessas hipóteses, previstas no PAF para correção de ofício da decisão de
Primeira Instância, descabe qualquer reconsideração do que foi nela proferido - art. 36
do Decreto no 70.235/1972.
Destarte, após ciência do presente despacho ao interessado, deverá o presente processo
ser encaminhado ao CARF para continuidade do julgamento dos autos em 2a Instância
Administrativa, conforme inclusive, de forma subsidiária, requereu o contribuinte ao
final de sua contestação, à fl. 91.
Sobreveio decisão judicial (fls. 114-122) que determinou a análise do recurso
apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da alteração da forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Pretende o recorrente que seja deferida a alteração da forma de tributação dos
valores em epígrafe, declarados incialmente com a DAA/2011 como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, de forma que passem a ser tributados conforme a regra específica e,
assim, resultem no direito à restituição do valor de R$ 33.983,01.
Ressalta que o primeiro pedido de retificação do lançamento (SRL no
2011/522331646151064) foi deferido pela RFB e resultou na restituição de R$ 1.746,56, mas
que estaria pendente a restituição do valor ora pugnado. E por esta razão decidiu retificar
novamente a sua DAA/2011, dessa vez na data de 30/12/2014, alterando o a forma de tributação
dos RRA como acima descrito.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

Afirma que a referida opção é legítima mesmo considerando o tempo já
transcorrido. Isso porque, além de ser possibilitada pelo sistema eletrônico da RFB para a
emissão e retificação das declarações, tem-se que a irretratabilidade mencionada pela decisão
recorrida se refere às alternativas dentro da própria ficha de RRA, e não sobre o enquadramento
de valores na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou na ficha específica de RRA.
Além disso, entende fazer jus à ressalva da alínea "b", Inciso II, § 2o, do art. 7o, da IN RFB no
1.127/2011.
Pois bem. Para melhor compreensão do caso é fundamental a análise criteriosa do
que dispõe a IN RFB no 1.127/2011, vigente à época dos fatos, especialmente no que tange às
prescrições quanto a determinada opção irretratável a ser exercida pelo contribuinte no momento
da emissão da DAA. O referido diploma dispôs sobre regras específicas para o regime de
tributação aplicável aos RRA, que seria exclusiva na fonte, como se depreende de seu art. 2o:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar.
Isso posto, ao atentar para o seu art. 7o, percebe-se que, ao contrário do que foi
argumentado pelo contribuinte, a opção irretratável nele descrita se refere à inclusão dos
somatórios dos rendimentos mencionados pelo artigo acima transcrito na base de cálculo da
DAA do ano correspondente - o que não se confunde com supostas opções a serem exercidas
pelo declarante dentro da ficha própria dos RRA:
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA;
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Dessa forma, ao emitir a sua DAA original, o recorrente exerceu a sua opção de
incluir na base de cálculo do IRPF os valores de RRA, ou seja, declarando-os na ficha de
“rendimentos recebidos de pessoa jurídica”. Nesse sentido, verificam-se os seguintes Acórdãos
do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A teor do art. 12-A da Lei 7.713, de 1988, os rendimentos recebidos
acumuladamente, no período compreendido de 1° de janeiro a 20 de dezembro de
2010, poderão ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, e em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, devendo ser
informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, mediante opção do
contribuinte pela forma de tributação. Na omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente aplica-se a regra geral do ajuste anual na Declaração de Imposto de
Renda, por ausência de opção.
(Acórdão no 2301-004.661, de 10/05/2016, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Segunda Sessão de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a
opção pela tributação dos
rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação exclusiva na
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo para apresentação da
declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo ao exercício da opção por ação ou
omissão imputável à fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Constatada a omissão de rendimentos mediante procedimento fiscal, a diferença do
imposto deve ser exigida mediante lançamento de ofício, não sendo possível quaisquer
procedimentos retificadores do contribuinte em sua declaração para correções outras
com vistas à reverter ou corrigir a irregularidade na DAA e já detectada em
procedimento fiscalizatórío.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO
A retificação da declaração de rendimentos, somente poderá ser admitida se
comprovado erro nela contido, e antes do início de qualquer procedimento de oficio da
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS. SÚMULA 33 DO CARF
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Acórdão no 2201-007.151, 06/08/2020, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL -
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem
respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
Contudo, no ano calendário de 2010 a que se refere o auto de infração, já estava
disponível no programa da Receita Federal de Declaração de Ajuste Anual (DAA) a aba
"Rendimentos Recebidos Acumuladamente" com as opções "exclusiva na fonte",
respeitando o teor do artigo 12-A da Lei no 7.713/88, ou "ajuste anual", possibilitando
abatimento das deduções legais do montante de imposto devido.
(Acórdão no 2002-003.217, de 30/01/2020, da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF).
Com isso, a falta de comprovação da retenção do imposto na fonte gerou a glosa
desses valores (que seriam compensados nos termos do §1o do mesmo art. 7o) e a lavratura da
Notificação de Lançamento no 2011/415680736387670, datada de 26/03/2012.
Para questionar o lançamento, o contribuinte apresentou a SRL anteriormente
comentada, esclarecendo a existência e regularidade do recolhimento de IRRF e postulando: i) O
cancelamento da Notificação de Lançamento, com a extinção do crédito tributário então cobrado;
e ii) A retificação de ofício da declaração de ajuste anual, enquadrando os rendimentos em
questão na ficha específica de RRA e ensejando o crédito de R$ 33.983,01 em favor do
contribuinte.
A solicitação veio a ser deferida, porém, apenas para o efeito de reconhecer o
recolhimento de IRRF e cancelar a Notificação de Lançamento original. Tem-se que foi acertado
o entendimento da fiscalização à época. Isso porque, mesmo que fosse discutível a possibilidade
de retificação de ofício solicitada pelo contribuinte, é certo que a SRL foi apresentada após o
prazo final disposto pelo § 3o do art. 7o da IN/RFB no 1.127/2011.
Assim, mesmo com a apresentação da DAA retificadora posteriormente, não há
que se falar na possibilidade de alteração da modalidade de tributação ora pleiteada e, muito
menos, na restituição de valores já recolhidos. Lembre-se aqui que eventual desconhecimento do
contribuinte a respeito da legislação tributária não pode ser levantado para obstruir ou limitar o
seu cumprimento.
Sendo assim, afasto os argumentos do recorrente quanto à possibilidade de
enquadrar os rendimentos em questão na ficha própria de RRA no presente processo
administrativo e, por consequência, deixo de reconhecer o direito a restituição pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, de forma a
considerar sem efeito a DAA Retificadora apresentada pelo contribuinte e deixando de
reconhecer o direito à restituição por ele pleiteado, nos termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.720157/2015-10

Fl. 143
DF CARF MF
Original